Tribunal: TJPA
Processo: 0002048-45.2013.8.14.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002048-45.2013.8.14.0022

APELANTE: ALESSANDRO MORAES AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Alessandro Moraes Aquino contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, insurgindo-se a defesa quanto à suficiência probatória, à tipificação da conduta e ao afastamento da causa especial de diminuição de pena do §4º do referido dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da alegação de que estaria fundada apenas em depoimentos policiais; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) determinar se o apelante preenche os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Provisório e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam a apreensão de cocaína e maconha.

4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes, harmônicos e convergentes entre si, prestados tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, descrevendo de forma consistente a dinâmica da prisão, a tentativa de fuga e a ocultação das drogas.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aptidão dos depoimentos policiais para fundamentar decreto condenatório, quando em consonância com o conjunto probatório e ausentes elementos concretos que lhes retirem credibilidade.

6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo para sua configuração, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia.

7. A quantidade, a forma de acondicionamento das drogas, o local da apreensão, a ocultação no interior da vestimenta íntima e a tentativa de fuga afastam a tese de uso pessoal.

8. O ônus de comprovar a condição de usuário recai sobre a defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não tendo sido produzida prova apta a sustentar a desclassificação pretendida.

9. A existência de antecedentes criminais e de condenação penal transitada em julgado impede o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por expressa vedação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a fundamentar a condenação criminal.

2. A caracterização do crime de tráfico de drogas independe da comprovação da efetiva mercancia, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal.

3. A existência de antecedentes criminais ou condenação transitada em julgado impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.328.770/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.578.209/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 07.06.2016; STJ, HC nº 822.743/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALESSANDRO MORAES AQUINO
contra sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI
, que, nos autos da ação penal originária, o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
sendo-lhe permitido o direito de recorrer em liberdade, imputação formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado pelo Parquet sob a acusação de que, no dia 12 de maio de 2013, por volta das 12h40min, na Rua Padre Vitório, Bairro da Matinha, município de Igarapé-Miri, durante patrulhamento ostensivo realizado por policiais militares, foi abordado após tentativa de fuga, sendo encontrado em sua posse, ocultados em sua cueca, nove invólucros contendo substância de características semelhantes à cocaína, bem como uma porção de substância assemelhada à maconha, razão pela qual recebeu voz de prisão em flagrante, tendo sido lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante.

O inquérito policial foi regularmente instaurado a partir da prisão em flagrante, contendo o boletim de ocorrência, os depoimentos dos policiais militares condutores e testemunhas presenciais, bem como o interrogatório do indiciado, que, na fase inquisitorial, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio. O procedimento investigatório foi concluído com o indiciamento do acusado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Recebida a denúncia, o feito teve regular processamento, com a apresentação de defesa prévia, realização de audiência de instrução e julgamento, colheita da prova oral e posterior encerramento da fase instrutória. Ao final, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, reconhecendo a materialidade e a autoria delitiva, julgando procedente a pretensão punitiva estatal e condenando
ALESSANDRO MORAES AQUINO
como incurso no art. 33 da Lei de Drogas, fixando-lhe pena privativa de liberdade e sanção pecuniária, nos termos explicitados no decisum.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, teses absolutórias e/ou redutoras, questionando a valoração da prova produzida, a caracterização do tráfico de entorpecentes e aspectos atinentes à dosimetria da pena, pugnando pela reforma da sentença condenatória.

O recurso foi recebido no duplo efeito, oportunizada a apresentação de contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que se manifestou pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

Após a regularização da marcha processual em segundo grau, com as devidas certificações e atos ordinatórios, os autos foram remetidos a esta instância revisora.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO MORAES AQUINO
preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO

II. MÉRITO

II.1 DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta, como tese principal, a absolvição do apelante sob o argumento de que a condenação estaria lastreada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, reputando-os insuficientes para a formação de um juízo condenatório.

Consoante se extrai dos autos, a materialidade delitiva resta robustamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (id 29371157), pelo Laudo de Constatação Provisório (ID 29371157) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 98/2013 (id 29371164), os quais atestam que as substâncias apreendidas se tratavam, efetivamente, de cocaína e maconha, afastando qualquer dúvida quanto à existência do delito.

No que concerne à autoria, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares
DAVID D’ SAULO FERREIRA DO NASCIMENTO, RIVADÁVIA ALVES DOS SANTOS e DILSON HARLEM NASCIMENTO NUNES
, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, são coerentes, harmônicos entre si e convergentes com os demais elementos de prova, descrevendo de forma consistente a dinâmica da prisão, a tentativa de fuga, a apreensão das drogas e o local em que estavam ocultadas, qual seja, no interior da cueca do acusado.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é absolutamente firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente, sob contraditório e em consonância com o conjunto probatório, possuem pleno valor probante, inexistindo qualquer presunção de suspeição pelo simples fato de integrarem os quadros da segurança pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu reiteradamente que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl. 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE PREJUDICADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se há provas suficientes para a condenação do agravante por participação em organização criminosa.

3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar decreto condenatório.

III. Razões de decidir

4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória, torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de evidências colhidas em complexa investigação policial, bem como após regular instrução processual, concluíram pela existência de provas concretas da participação do agravante na organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada, em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.

6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, D Je de 19/8/2024) 8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento de inexistência de provas suficientes para condenação, demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar decreto condenatório, quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida as declarações."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) (grifo nosso)

Dessa forma, não prospera a tese absolutória, inexistindo qualquer fragilidade probatória apta a ensejar a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II.2 DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

Subsidiariamente, pleiteia a defesa a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, bastando, para sua configuração, a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, sendo absolutamente desnecessária a comprovação da efetiva mercancia.

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes ilícitas, acondicionadas de forma típica do tráfico, em nove invólucros de cocaína, além de uma porção de maconha, circunstância que, aliada ao local, à forma de ocultação e à tentativa de fuga, afasta por completo a tese de uso pessoal.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. "ECSTASY". DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 59 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO DEVIDO NA HIPÓTESE. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A análise do pedido de absolvição dos recorrentes, bem como do pedido de desclassificação do tipo penal previsto no artigo 12 da Lei n° 6.368/76 para o tipo penal do artigo 28 da Lei n° 11.343/2006 ou para o tipo penal do artigo 33, §3o, da Lei n° 11.343/2006, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas na instância ordinária, o que é vedado no julgamento do recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ.

2. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer um dos verbos contidos no tipo (artigo 12 da Lei n° 6.368/76) para a consumação do ilícito.

3. Esta Corte Superior de Justiça há muito consolidou seu entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, uma vez que o bem jurídico protegido é a saúde pública, sendo o delito de perigo abstrato, afigurando-se irrelevante a quantidade de droga apreendida.

4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.117.068/PR, acolheu a tese no sentido de que a concessão da minorante do § 4º do artigo 33 sobre a pena fixada com base no preceito secundário do artigo 12 da Lei nº 6.368/76 não decorreria de mera retroatividade de lei nova mais benéfica, mas de verdadeira aplicação conjugada das normas revogada e revogadora, sendo, por isso, de todo inviável.

5. "Em decorrência do sistema trifásico de dosimetria da pena, descabe realizar a compensação entre circunstância judicial e atenuante, porquanto são institutos jurídicos aplicáveis a fases distintas" (HC 271.577/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 29/03/2016).

6. A presença de circunstância judicial negativa, capaz de elevar a pena-base acima do mínimo legal, justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena definitiva tenha sido estabelecida abaixo dos limites previstos no artigo 33, § 2º, do Código Penal. No caso, foi considerada negativa apenas uma circunstância judicial - em razão da natureza da droga apreendida - e a pena definitiva foi estabelecida em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sendo cabível o regime semiaberto de cumprimento da pena.

7. Tendo sido utilizada fundamentação concreta pelo Tribunal local para indeferir o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consideradas as peculiaridades do feito em análise, não há falar em constrangimento ilegal, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

8. Agravo interno improvido.

(AgRg no REsp n. 1.578.209/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 27/6/2016.) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE QUE A PROVA OBTIDA NOS AUTOS É ILÍCITA, E DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL, POR NÃO TER CHEGADO AO DESTINO, QUE NÃO FORAM VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUTA DE TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO, COM O INTUITO DE FORNECER, AINDA QUE PARA GRATUITO CONSUMO ALHEIO, QUE SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

1. A tese de que a prova obtida nos autos é ilícita, e de que o crime é impossível, por não ter chegado a droga ao seu destino, não foi ventilada das razões do recurso de apelação. Assim, avaliar tais pedidos significaria vedada supressão de instância, pois o "efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio" (HC 241.376/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012).

2. "Transportar", "trazer consigo" ou "fornecer ainda que gratuitamente" substância entorpecente ilícita são núcleos do tipo do delito de tráfico de drogas - crime de perigo abstrato, de ação múltipla e conteúdo variado, que se consuma com a prática de quaisquer das ações insertas no art. 33 da Lei Antidrogas. Alegação de que o crime foi cometido na forma tentada que não pode prosperar.

3. Considerada toda a prova avaliada pelas instâncias ordinárias - que concluíram que o Paciente encomendou drogas à sua companheira, para serem distribuídas no interior de presídio -, resta evidente a prática do delito por parte do detento.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

(HC n. 225.555/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 9/10/2012.)

Ademais, como bem ressaltado no parecer ministerial, o ônus de comprovar a condição de usuário recai sobre quem a alega, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Assim, correta a manutenção da tipificação no art. 33 da Lei de Drogas, sendo inviável a desclassificação pretendida.

II.3 DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO)

A defesa pugna, ainda, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de
2/3
.

Entretanto, conforme expressamente consignado na sentença e reafirmado no parecer ministerial, o apelante ostenta antecedentes criminais, possuindo condenação penal transitada em julgado, além de histórico de envolvimento com a criminalidade, circunstâncias que afastam, de plano, o preenchimento dos requisitos legais.

A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que a existência de maus antecedentes ou condenações definitivas impede a concessão da minorante, por expressa vedação legal:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO.

1. Constatada a ilegalidade nas provas decorrentes da busca pessoal, realizada com base em atitude suspeita do paciente, em desacordo com o entendimento desta Corte, e na busca domiciliar sem mandado judicial, devem ser declaradas nulas as provas derivadas dessas buscas.

2. A fundamentação para a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada na admissão do paciente sobre o depósito de drogas em sua casa, não se sustenta, uma vez que não há comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais.

3. A pretensão subsidiária de revisão da dosimetria não merece acolhimento, pois a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado foi afastada em razão da dedicação a atividades criminosas e da existência de maus antecedentes, conforme entendimento desta Corte e o texto legal de regência (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

4. Ordem concedida para declarar nulas as provas decorrentes das buscas pessoal e no domicílio do paciente. Consequentemente, deve o Juiz natural identificar as provas derivadas da busca pessoal, que deverão ser invalidadas, e reavaliar se remanescem outros elementos probatórios, independentes e suficientes o bastante, para, por si só, lastrear o convencimento acerca da autoria delitiva na condenação proferida na Ação Penal n. 5217423-73.2022.8.09.0011 (da 4ª Vara Criminal da comarca de Aparecida de Goiânia/GO).

(HC n. 822.743/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 19/12/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se busca a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para uso próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar o crime de tráfico para porte de entorpecente para uso próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e o Tema 506 do STF; e (ii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante dos antecedentes criminais do agravante.

III. Razões de decidir

3. O entendimento firmado no Tema 506 do STF, que trata da presunção de uso pessoal de drogas em pequenas quantidades, não se aplica ao caso, pois a condenação está apoiada em testemunho pessoal de usuário, confirmado em juízo, de que comprou a droga do agravante, conduta que se enquadra no tipo previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

4. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi corretamente afastada, em razão dos maus antecedentes do réu, circunstância que impede o reconhecimento do benefício.

5. Embora o antecedente do agravante seja elemento válido para fixar o regime mais grave, a excepcionalidade do caso, dada a pequena quantidade de droga apreendida (62g de maconha e 1,66g de cocaína) e a análise favorável dos demais critérios do art. 59 do Código Penal, justifica a alteração do regime prisional para o semiaberto, ao condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

1. O entendimento do Tema 506 do STF não se aplica ao caso, uma vez que há prova suficiente do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica a réus com maus antecedentes.

3. A excepcionalidade do caso, notadamente diante da ínfima quantidade de droga, pode justificar a fixação de regime mais benéfico ao réu, mesmo diante de antecedentes criminais, como no caso, de condenação anterior por furto.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021;

(AgRg no HC n. 1.013.931/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025.) (grifo nosso)

Dessa forma, inviável a aplicação do tráfico privilegiado, tal como corretamente decidido pelo juízo sentenciante.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO MORAES AQUINO
e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória, tal como proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de IGARAPÉ-MIRI, por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no que se refere à tipificação da conduta no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à dosimetria da pena e ao afastamento da causa especial de diminuição prevista no §4º do referido dispositivo legal.

É como voto.

Belém, 24/02/2026